Tribunal: TCU
Processo: 038.442/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 777/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar integralmente cumprida pelo Município de Alfenas/MG a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1682/2019-TCU-Plenário ; apensar o presente processo, em definitivo, ao TC Processo 037.306/2018-9 (Relatório de Auditoria), e dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Alfenas/MG, de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 038.442/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Município de Alfenas - MG 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.